Tribunal: TJDFT
Processo: 0722207-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento às apelações, mantendo a sentença que garantiu a participação do candidato nas demais fases do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão e contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre as razões pelas quais negou provimento às apelações das partes, fundamentando que o ato administrativo de eliminação do candidato destoa da legislação aplicável, refutando a tese de indevida interferência do Poder Judiciário, que, no caso, apenas analisou a ilegalidade do ato.
5. Não se configura omissão ou contradição quando o órgão colegiado se manifesta expressamente sobre as teses apresentadas pelos embargantes, expondo os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso do embargado, tornando clara a razão pela qual se considerou viável o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame.
6. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes de forma individualizada, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão e dirimir a controvérsia, enfrentando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do caso.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, sendo suficiente que exponha os motivos que o levaram à sua conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Teses de julgamento:
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.